Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ENGAVETAMENTO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando-o a indenizar o autor no valor total de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Em seu recurso, sustenta o réu recorrente ausência de ato ilícito pela culpa exclusiva do autor na ocorrência do acidente, afirmando que foi cortado pela esquerda, o que ocasionou a batida. Aduz ainda que o orçamento apresentado pelo autor tem valor exorbitante, devendo ser considerado o seu orçamento apresentado de menor valor. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. O autor recorrido narrou que no dia 12/05/2021 transitava com seu veículo PEUGEOUT 307 PLACA ARR 0271 pela via NI sentido Rodoferroviária, quando por volta das 17h30min, parou no semáforo próximo ao Memorial JK e de repente o veículo do Recorrente, FIAT/UNO PLACAA GUT 3980, veio a lhe atingir na traseira, arremessando seu veículo no carro que estava parado na frente.
4. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo devido à gratuidade que defiro em face dos documentos apresentados (ID 36870684) que comprovam a hipossuficiência do réu. Contrarrazões apresentadas (ID 36870691).
5. Pelo conjunto probatório juntado aos autos, verifica-se na Comunicação de Ocorrência Policial de ID 36869906 - Pág. 4, a versão do Sr. Danilo de que: “Segundo o declarante, o responsável pelo acidente, no entanto, foi um terceiro veículo - FIAT/UNO de placa GUT3980-GO que era conduzido pelo motorista JOSEPH FELIPPE RAMOS DA SILVA - que não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo - PEUGEOUT 307 de placa ARR 0271-DF que era conduzido por HELIO CRISTALINO SANTOS JUNIOR - que veio a colidir na traseira do veículo do declarante vindo a causar um engavetamento.”; e a versão do próprio réu de que: “(...) quando os veículos que estavam a sua frente pararam no semáforo próximo ao Memorial JK. O declarante relata que não conseguiu frear o seu veículo a tempo e acabou por colidir no veiculo da frente - PEUGEOUT 307 de placa ARR0271-DF que era conduzido por HÉLIO CRISTALINO SANTOS JÚNIOR. O declarante relatou que em razão dessa colisão, o veículo PEUGEOUT 307 de placa ARR0271-DF acabou por colidir no outro veículo da frente PEUGEOT 408 de placa JJK9278-DF que era conduzido por DANILO MEIRELES BATISTA.” Ou seja, pelas declarações prestadas à autoridade policial, não há que se falar em culpa exclusiva do autor, como defende o recorrente.
6. Quanto ao valor estabelecido em sentença, levando-se em consideração o menor valor de orçamento apresentado pelo requerente (ID 36870612), deve ser mantido. A parte recorrente juntou orçamentos realizados (ID 36870659) sem apresentar o conserto do parachoque traseiro. Assim, considero o valor apresentado pelo autor compatível com a extensão dos danos verificados nas fotografias colacionadas.
7. No mesmo sentido, preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o menor orçamento juntado aos autos e está em conformidade com os danos comprovados nos autos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.